Tribunal: TJDFT
Processo: 0029143-56.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PREJUDICADO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação da Ré, em virtude de falta de impugnação específica da r. sentença vergastada.
2 − A falta de interesse processual deve ser verificada sob o binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional. Sendo a propositura da Ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela parte Autora, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.
3 − No tocante ao recurso de Apelação interposto pelos Autores, por meio do qual requereram, em suma, a condenação da Ré ao pagamento da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida, forçoso concluir que seu exame restou prejudicado, uma vez que apresentaram petição posterior desistindo de tal pedido.
4 − Os eventos mencionados pela Ré, tais como chuvas torrenciais, integram o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não se podendo compreender tratar-se de eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações.
5 – Inexistindo caso fortuito ou força maior na espécie, o descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, sem motivo hábil a justificá-lo, confere aos promitentes compradores o direito à rescisão judicial do contrato, o que abrange a possibilidade de recebimento de perdas e danos, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil.
6 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, incluindo as arras, não havendo de se falar na aplicação da cláusula contratual que prevê retenção de valores, ante a mora por culpa exclusiva da Ré.
7 – Não se desincumbindo a construtora da obrigação de promover a entrega do imóvel contratado no prazo convencionado, resta configurada a sua inadimplência, legitimando a rescisão do contratado e a sujeição à multa moratória convencionada.
8 – Nos termos do artigo 413 do Código Civil e com base no fato de que não houve a quitação integral do preço relativo à unidade imobiliária, a cláusula penal deve ser aplicada sobre a quantia efetivamente paga pelos consumidores e não sobre a totalidade do valor do imóvel.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível dos Autores prejudicada.
Apelação Cível da Ré parcialmente provida. Maioria qualificada.